Tribunal: TJES
Processo: 0001602-75.2010.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001602-75.2010.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSANE SANTOS LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. TODAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PRESENTES DO ART. 44 DO CP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, se as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, forem consideradas favoráveis ao réu. Pena definitiva fixada em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

2.
A apelante foi sentenciada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão; o crime de estelionato não foi praticado com violência ou grave ameaça a vítima; além do que a mesma é primária e as circunstâncias judiciais analisadas (art. 59, do CP) apontam que a substituição da pena é suficiente para prevenção e repressão da conduta ilícita por ela praticada.

3.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSANE SANTOS LIMA
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 133/139, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre.

De início, impende salientar que a denúncia, de fls. 02/03, narrou que:

“(...) na data de 30/06/2009, a denunciada, portando a certidão de nascimento da sua irmã, foi até a Caixa Econômica Federal com o intuito de requerer um CPF no nome da vítima.

Passando-se falsamente por sua irmã, a acusada teve êxito no feito, e passou a ter posse do protocolo do referido documento, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.

CONSTA AINDA que a denunciada, de forma continuada, na mesma data e fazendo uso de documento particular ideologicamente falso, no caso, o protocolo expedido pelo requerimento do CPF no nome da vítima, dirigiu-se até a Loja Claro, nesta cidade, e comprou um telefone celular, financiando o aparelho no nome da irmã, Rosilene Santos Lima, que não tinha conhecimento de nada, novamente alterando a verdade sobre o fato juridicamente relevante”.

Em decorrência das condutas acima descritas, a ora apelante foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, restando absolvida quanto às imputações relativas ao crime previsto no artigo 299, do Código Penal.

Nesse contexto, constato que a defesa de Rosane Santos Lima não questiona a condenação da acusada, tão somente se insurgindo em face do
quantum
de pena-base aplicado que, a seu sentir, teria sido fixada em montante desproporcional, bem como no indeferimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Para tanto, aduziu que “nada obstante a acusada ostentar todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o MM Juiz fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal. No entanto, conforme análise realizada em sentença pelo magistrado a quo, todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis, fazendo a acusada jus à fixação da pena-base em seu mínimo legal, qual seja 01 (um) ano”.

Razão assiste à recorrente
.

No ponto, é inquestionável que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis à apelante. Confira-se:

“1 – QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL:

A culpabilidade que aqui se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede àquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são imaculados. A conduta social e a personalidade não foram informados aos autos. As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As consequências do delito não se mostraram relevantes. O comportamento da vítima foi irrelevante. A situação financeira lhe é desfavorável.

Em face das circunstâncias supra-analisadas, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e multa”.

Desse modo, sem maiores digressões acerca da matéria, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, por força do verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a despeito do reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea e, por inexistirem agravantes, a pena intermediária deverá ser mantida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, por inexistentes causas de aumento ou de diminuição,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Prosseguindo, merece acolhimento também o pedido adicional de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Isso porque, a apelante preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, para que seja beneficiada com a substituição da pena corpórea por restritiva de direito. Por oportuno, vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Sob tal perspectiva, assim como disposto no judicioso parecer ministerial, “nota-se que a apelante foi sentenciada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão; o crime de estelionato não foi praticado com violência ou grave ameaça a vítima; além do que a mesma é primária e as circunstâncias judiciais analisadas (art. 59 do CP) apontam que a substituição da pena é suficiente para prevenção e repressão da conduta ilícita por ela praticada”,

Desse modo, entendo por bem substituir a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO
, fixando a pena de Rosane Santos Lima em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou a então ré Rosane Santos Lima em audiência (fl. 121).

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Em idêntica orientação:

(...). 7 - Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, majorando para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), pela atuação do defensor em Segundo Grau, e, os honorários fixados na sentença para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pela atuação durante a instrução do feito em Primeiro Grau, em favor do Dr. Diogo Freitas Rezende, OAB/ES nº 28.506. (...). (TJES; APCr 0006683-94.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Sob este enfoque, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Portanto, considerando que a defensora dativa, Dra. Taynara Pereira Junger Nogueira, OAB/ES nº 21.757, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)